Tribunal: TJMT
Processo: 1031278-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031278-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FATIMA ESTEVAO DO NASCIMENTO - CPF: 969.561.511-20 (APELANTE), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 04.838.403/0001-65 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 32.862.332/0001-71 (APELADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO - CPF: 302.359.058-36 (APELADO), LUCAS DE PAULA MONTANINI - CPF: 351.129.268-99 (APELADO), B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.512.394/0001-77 (APELADO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE ZAPATERO - CPF: 170.576.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Fraude Em Plataforma Digital De Investimento. Ilegitimidade Passiva De Instituições Financeiras. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Ação indenizatória proposta por consumidora vítima de fraude em plataforma digital (“Trading Connect”), que prometia rendimentos altos mediante aportes financeiros.

2.
A autora alega responsabilidade solidária do Banco BS2 S.A. e da corretora B. Fintech Serviços de Tecnologia Ltda. na conversão e circulação dos valores investidos.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
d
eterminar: (i) a legitimidade passiva das instituições financeiras apontadas; e (
ii
) a existência de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços
.

III. Razões de decidir

3. A autora não comprovou que os valores investidos foram transferidos ou convertidos pelas Apeladas, inexistindo nexo de causalidade entre os serviços prestados e o dano sofrido.

4. A responsabilização objetiva prevista no art. 14 do CDC exige prova do defeito na prestação do serviço, o que não se verificou nos autos.

5. A operação fraudulenta é atribuída exclusivamente à empresa não incluída no polo passivo, configurando fortuito externo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Não responde civilmente a instituição financeira ou corretora de ativos que não participa da operação fraudulenta e cuja ligação com o dano não é comprovada pelo consumidor
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF,
ApCiv
0724589-74.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1031278-27
.20
2
2
.8.11.00
41

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Fátima Estevão do Nascimento
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou improcedente o pedido formulado na Ação Indenizatória ajuizada em face do
Banco BS2

S.A.
,

B
.
Fintech
– Serviços de Tecnologia Ltda.

e da pessoa jurídica

EZ Bank
-
Jefferson Siqueira
Balivo
Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda.
,
representada por

Lucas de Paula
Montanini
e
Jefferson Siqueira
Balivo
.

A Juíza
excluiu
Lucas de Paula
Montanini
do polo passivo e decretou a revelia de
Jefferson Siqueira
Balivo
Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda.
,
e respectivo representante social

Jefferson Siqueira
Balivo
.

No mérito, f
undamentou que, apesar de existirem indícios de a
Apelante ter

celebr
ad
o negócios
(investimentos em mercado de ações)
de natureza duvidosa, com contornos de pirâmide financeira,
por intermédio da
plataforma
“
Trading Connect
”
, esta pessoa jurídica
deveria ter sido incluída
no polo passivo da demanda
,
pois
seria

a única responsável pelos danos alegados
.

Obtemperou que

o Banco BS2 S.A.
e a B. Fintech – Serviços de Tecnologia Ltda.

não participaram diretamente da negociação
.

Ante a ausência de prova de ato ilícito praticado pelas partes demandadas,
julgou improcedente o
pedido de reparação de danos.

Ao final, compeliu a Apelante a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; contudo, suspendeu a exigibilidade face o benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante recorreu.

Aduziu que p
ode ser atribuída responsabilidade civil objetiva às instituições
de crédito e de investimento
(como a B. Fintech e o Banco BS2
S.A.
) por fraudes cometidas
em
plataformas de investimentos
,
como a “Trading Connect”,
uma vez que
utilizam seus sistemas bancários
e/
ou de criptoativos
para converter o valor investido
de boa-fé
.

Defendeu a l
egitimidade passiva d
os
corréus
e a e
xistência de nexo causal entre
su
as atividades
, em
especial
da Apelada
B. Fintech

–
Serviços de Tecnologia Ltda.
,
e o
s
dano
s

material e moral
sofrido
s
.

A
sseverou que, ao caso, a
plica
-se
a responsabilidade objetiva
ante a
teoria do risco da atividade
, não
havendo que falar em
culpa exclusiva de terceiro (fraudadores da plataforma)
, tampouco em culpa da
própria vítima.

Sustentou que os
Apelados
permitiram a movimentação de valores e a conversão em criptoativos sem adequada diligência, o que caracterizaria falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

Ao final de seu arrazoado, pediu a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões
de

B. Fintech

–
Serviços de Tecnologia Ltda.
,
suscitou ofensa ao princípio da dialeticidade
, por ausência de impugnação específica da fundamentação da sentença. No mais, pugnou pela confirmação d
o julgado atacado
(ID
273076879)
.

O Banco BS2 S.A. anexou contrarrazões no ID 271115694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Fátima Estevão do Nascimento
ajuizou Ação Indenizatória em face de
Banco BS2
S.A.
,
da corretora

B
.
Fintech – Serviços de Tecnologia Ltda.

e da pessoa jurídica
EZ Bank - Jefferson Siqueira
Balivo
Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda.
, representada por
Lucas de Paula
Montanini
e
Jefferson Siqueira
Balivo
.

A
lega ter sido vítima de esquema fraudulento envolvendo a plataforma “Trading Connect”, propagada por youtubers e influenciadores.

Arguiu que a
plataforma prometia bônus e altos rendimentos, condicionados ao investimento direto em contas bancárias vinculadas à operação.
Disse que, para garantir o saque, deveria realizar novos aportes financeiros
.

Sustentou
ter
investi
do
R$ 6.811,00
(seis mil oitocentos e onze reais)
,
tendo
s
i
do
orient
ada a depositar os valores em contas de titularidade da empresa EZ Bank (
cujo nome
fantasia
é
de
B
anco, mas
na verdade trata de empresa limitada
),
e que esta empresa possuía relacionamento
,
em
mercado de ações
, com
a

B. Fintech – Serviços de Tecnologia Ltda.

Prosseguiu na narrativa dizendo que, depois de
investi
d
o
o montante
, a plataforma
“Trading Connect”

foi excluída
d
a rede mundial de computadores
, impedindo
o
saque

parcial
ou
est
orno do capital aplicado.

Disse que
, ao investigar o ocorrido, percebeu que diversos outros usuários enfrentaram problemas semelhantes.

Constatou-se, então, que a operação envolvia suposta fraude estruturada com suporte de diversas instituições e indivíduos, inclusive empresas de tecnologia financeira e a corretora de criptomoedas
.

Particularmente sobre a participação da
corretora
B
.
Fintech – Serviços de Tecnologia Ltda.
,
alegou

que
administra várias carteiras digitais,
que são utilizadas para realizar compra e venda de
ativos digitais (
criptomoedas
)
.

A
firmou
que
os valores recebidos pela
empresa EZ Bank
, por indicação da plataforma “Trading Connect”,
foram
entregues à mencionada corretora
; por isso,
pediu o bloqueio da quantia
repassada em várias carteiras digitais
.

Quanto ao
Banco BS2
S.A.
, alegou que sua responsabilidade decorre
da abertura de conta corrente no nome da
empresa EZ Bank
, mesmo ciente de que
não se trata de instituição bancária, e sim empresa de capital limitado
, com objetivos espúrios
.

Forte na teoria da
responsabilidade civil objetiva
e na teoria do risco
, a Apelante

pediu a reparação material e moral
por fraudes cometidas
em
plataformas de investimentos
não autorizada pelo Banco Central do Brasil
,

uma vez que
todas as corrés
têm participação, direta ou indireta, no ilícito narrado.

Antes mesmo de ser citado
, Lucas de Paula
Montanini

compareceu no processo e
suscitou sua ilegitimidade passiva
. Disse
que deixou de ser sócio da pessoa jurídica
EZ Bank - Jefferson Siqueira
Balivo
Tecno
logia em Pagamentos Digitais Ltda.
em 23/04/2020, ou seja, muito antes dos fatos narrados nos autos, que ocorreu em
abril/2022.

A despeito de requerida a exclusão do polo passivo, Lucas
P.

M
ontanini

trouxe os dados
relevantes
da
“Trading Connect”
, que operava no
sistema de marketing multinível
.

Disse que a razão social da Trading Connect
era Sun Power SP Brasil Energy Tech
nology
Groupp
Ltda.
- ME
, aberta em 30/08/2021 (CNPJ n. 43.339.287/0001-91)
,
que foi alterada para Trading Connect – Importação e Exportação de Eletrônicos Ltda.
- ME
em
31/03/2022 e encerrada em 01/05/2022,
ou seja, um mês depois de a Apelante ter feito a transferência de valores (abril/2022).

Ex
pôs, ainda, que a
“
Trading Connect
”
sempre
te
ve

um
único sócio
:
Abner Barbosa Rosa, residente em Guarulhos/SP.

Em sede de emen
d
a, a Apelante alterou
apenas
o valor da causa para
R$ 18.618,00 (dezoito mil seiscentos e dezoito reais). Isto é,
deixou de
inclui
r

a pessoa jurídica da plataforma digital “Trading Connect” e/ou representante legal.

Recebida a inicial, determinou-se a citação dos demais réus.

O Banco BS2 S.A.
(atual Banco Bonsucesso S.A.)

suscitou sua
ilegitimidade ativa
.
Afirmou que n
ão
teve
particip
ação

n
a operação fraudulenta
, uma vez que é
instituição financeira
que mantém
conta
s
bancária
s
, e que n
ão se benefici
a
d
e

valores transferidos
em contas de clientes.

Argumentou que
não tem o
brigação
de fiscalizar ou impedir transações regulares realizadas por seus correntistas
, bem com o que a
situação configura fraude perpetrada por terceiro, o que caracteriza fortuito externo, apto a excluir
sua
responsabilidade civil, nos termos do art. 393 do Código Civil
.

Requer
eu
a extinção do processo
,
sem resolução do mérito
(
art. 485, VI, do CPC
), pois n
ão integra a cadeia de consumo
e
nem possui qualquer vínculo com a plataforma
digital
.

A
Apelada

B
.
Fintech – Serviços de Tecnologia Ltda.
, também,
defendeu
sua
ilegitimidade passiva
.

S
ustent
ou que
não é intermediária de investimentos
,

tampouco
administradora valores
. Disse que, na verdade, é
responsável por serviços de conversão de moeda fiduciária em criptoativos, sem manter contas.
Ou seja,
atua como plataforma de negociação de ativos digitais, sem controle sobre a origem dos valores que transitam em
“
blockchain
”
, cujas transações são criptografadas e anônimas
.

Reforç
ou
que n
unca manteve
qualquer relação jurídica
com a

Apelante ou com a
s

demais pessoas jurídicas demandadas.

A
firmou que a
s operações foram realizadas diretamente entre a
Apelante e
a
plataforma digital “
Trading Connect
”
, cujo responsável seria Abner Barbosa Rosa
.

Alegou que n
ão há
provas
de que os valores aportados tenham sido convertidos pela B. Fintech ou
, ainda,
enviados a
s
contas da
Exchange
Binance.

Com base na teoria da causalidade e no art. 403 do Código Civil, sustenta que não há responsabilidade sem a demonstração de causa direta e imediata entre o ato e o dano
,
e que, na realidade, a culpa é exclusiva da vítima
,
que aderiu a um modelo de investimento claramente fraudulento.

A pessoa jurídica
EZ Bank - Jefferson Siqueira
Balivo
Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda.,
e seu representante
Jefferson Siqueira
Balivo
,

foram citados
em 28/04/2023
; contudo, deixaram transcorrer o prazo em branco
, sendo decretada suas revelias.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida
.

A
Juíza
de 1o grau
excluiu Lucas de Paula
Montanini
do polo passivo
,
decretou a revelia de Jefferson Siqueira
Balivo
Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda.,
e respectivo representante social
;
no mérito, julgou improcedente o pedido indenizatório em face dos corréus
Banco BS2 S.A.
e
B. Fintech – Serviços de Tecnologia Ltda.
, por serem parte ilegítimas.

Inconformada, a
Apelante invoca o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, sustentando que há responsabilidade objetiva das instituições
Apeladas
por fraudes ocorridas no âmbito de seus sistemas e serviços, independentemente de culpa.

Sustent
ou
que houve falha na prestação do serviço por parte dos
B
anco
BS2 S.A.
ao permitir a abertura de contas por
fraudadores sem análise de risco ou verificação junto ao Banco Central, o que atrai o dever de indenizar
, como que a
B. Fintech – Serviços de Tecnologia Ltda.
foi a destinatária final dos valores transferidos, com a conversão em ativos digitais
.

-
Preliminar de Ofensa à dialeticidade
.

Sem embargos às ilações da Apelada
B. Fintech

–
Serviços de Tecnologia Ltda.
,
as razões do apelo não ofendem
ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, no contexto recursal, exige que o recorrente apresente impugnação específica, lógica e direta aos fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC
, o que se vê no caso em análise.

Com efeito, a
inda que a
R
ecorrente não reproduza literalmente os fundamentos da sentença, é suficiente que tenha articulado razões

coerentes com os fundamentos da decisão impugnada.

Na espécie, a Apelante questiona a
responsabilidade objetiva dos
Apelados,
a
falta de
inversão do ônus da prova
e

a
ausência de reconhecimento da falha na prestação do serviço
.

Portanto, vê-se que
houve
enfrentamento
direto e substancial com os fundamentos da
sentença
, preenchendo o requisito da dialeticidade em sua acepção material e não meramente formal.

Dito isso, sem mais delongas,
rejeito a preliminar
e conheço do apelo.

-
Mérito
.

No caso, o ponto nodal
é
saber se
as instituições
Apeladas
podem ser responsabilizad
a
s civil
e
solidariamente pelos danos materiais e morais sofridos pela
Apelante
em decorrência de fraude estruturada de investimento
,
operada via plataforma digital
, com
suposta aquisição de ativos digitais (
criptoativos
)
.

Depois de estudar este caso, não tenho dúvidas em manter a sentença recorrida
que reconheceu
, em análise meritória,
a ilegitimidade passiva tanto da
B
.
Fintech – Serviços de Tecnologia Ltda.
,
quanto do Banco BS2 S.A.

Com efeito, a
incidência das normas consumeristas na hipótese não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC.

No caso em apreço,
a
Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

Aparentemente,
a Apelante
investiu seu dinheiro em criptomoedas. Para tanto, teria contratado corretora qu
e
, representando-
a
, utilizaria a quantia investida para comprar e vender ativos digitais.

O
papel de corretora, ao que parece,
é
o da EZ B
ank
, pessoa jurídica de nome
Jefferson Siqueira
Balivo
Tecnologia
e
m Pagamentos Digitais Ltda
.
, cujo sócio
é

Jefferson Siqueira
Balivo
.

Exercendo função tradicional,
o Banco BS2 S.A. mantém conta corrente
de clientes
, dentre elas uma
é
de titularidade da
EZ B
ank
.

A
ntes de ser investido em ativos digitas,
o dinheiro
precisa ser convertido em criptomoeda que circule
em
ambiente virtual.
Considerando que e
ssa
é uma das
funç
ões
exercida
s

pela Apelada
B
.

Fintech Servi
ç
os
d
e Tecnologia Ltda
.
, a Apelante concluiu, com base argumentos rasos,
que
seu dinheiro
teria sido
convertido em ativos digitais por mencionada empresa.

Com base nesses
dad
os, a Apelante imputa aos Apelados a responsabilidade de reparar-lhe os danos material e moral
sofridos com o cancelamento da plataforma digital Trading Connect
.

Ocorre que as ilações iniciais estão desprovidas de qualquer substrato probatório relevante, concreto e irresoluto.

Está muito claro
,
a partir d
os documentos encartados com a petição inicial
,

que
os valores
transferidos pela Apelante
não
tiveram como destinatários finais
a
empresa que tem como prática
conversão de moeda fiduciária em criptoativos,
tampouco
à
instituição bancária.

Além disso, não há nenhum

documento que indique que
a Apelante
possu
a
ativos em criptomoedas na plataforma digital da

B
.
Fintech – Serviços de Tecnologia Ltda.
,
sendo certo que não compete ao Julgador proceder ao rastreio
do numerário, tampouco decidir o caso com base de suposições.

Infere-se dos autos que
a
Apelante
efetuou o depósito na conta
corrente
d
a
pessoa jurídica
EZ Bank - Jefferson Siqueira
Balivo
Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda
,

depois de
entender como atrativo o investimento em
eventual
pirâmide financeira
(
promessas de
ganhos vultosos
)
, proposto pela
plataforma digital
Trading Connect
– Importação e Exportação de Eletrônicos Ltda. – ME, representada por Abner Barbosa Rosa
.

E, ao perceber que a plataforma foi retirada da
internet
,

uma vez que
houve o
encerramento da empresa
Trading Connect em
01/05/2022
, a Apelante
pretende
incluir na trama outras empresas que, pelos documentos carreados no processo, não possuem qualquer
envolvimento com o caso.

Isso quer dizer que não cabe às Apeladas a
responsabilidade
pelo es
torno dos valores à
Apelante
, vez que
, repito,
não
está
demonstrada sua
s
participaç
ões
nos fatos.

Logo, é evidente que
a tese de p
rática fraudulenta de pirâmide financeira
deve
ria

t
er
sido
direcionada àqueles que, realmente, tiveram participação direta

na
emboscada
, não sendo o caso de ampliar o campo de responsabilidade
, o que significa
que as Apeladas são ilegítimas para figurarem no polo passivo
desta ação
.

A despeito disso,
mesmo ciente dos dados pessoais da
Trading Connect
– Importação e Exportação de Eletrônicos Ltda. – ME,
e
de
seu
representa
nte legal
Abner Barbosa Rosa
, como informações sobre
CNPJ e
endereço
de residência
,
na fase
de
emenda
à
inicial, a Apelante optou em não inclu
ir
no polo passivo
, ao que parece,
os
principa
is
responsáve
is
pelos danos sentidos.

Nesse contexto, ainda que desnecessária a demonstração da culpa dos Apelados, diante da responsabilidade objetiva que lhes é atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor, inexistem elementos comprobatórios da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre a conduta d
os Apelados
e o dano experimentado pel
a
A
pelante
, requisitos indispensáveis à procedência do pleito

indenizatório.

Logo, confirmo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVESTIMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTERMEDIADORAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. NÃO COMPROVAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. No presente caso, a gratuidade foi deferida ao Autor, na primeira instância, mediante análise das
alegações e dos documentos acostados ao processo. A parte Ré, por sua vez, não aduziu fatos ou juntou documentos novos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, limitando-se a tecer argumentação genérica, motivo pelo qual o referido benefício deve ser mantido.

3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor versa sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor, exigindo, para a responsabilização dele, que o consumidor comprove o dano causado pela conduta do prestador de serviços e o nexo causal entre o dano e o defeito do serviço prestado, dispensando, porém, a demonstração da existência de culpa do fornecedor.

4. A incidência das normas consumeristas na hipótese não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o
art
. 373 do CPC/15.

5. No caso concreto, o Requerente, instigado pela promessa de ganhos acima da média de mercado, optou por celebrar negócio de natureza duvidosa, com fortes indícios de pirâmide financeira, com
pessoa jurídica que não foi incluída no polo passivo (Trading Connect), sem as cautelas devidas.

6. O conjunto probatório coligido ao feito não demonstra qualquer falha no serviço prestado pelas empresas Requeridas, que apenas teriam intermediado a operação almejada pelo Requerente, inexistindo nexo de causalidade entre o ato que causou o dano a ele e a atividade desenvolvida pelos Réus.

7. Verifica-se, no caso, a presença de fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta dos Réus e o dano sofrido pelo consumidor, bem como a responsabilidade das empresas, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC.

8. Apelação conhecida e não provida.

(
TJ-DF 072458974202280700011943847
, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 12/11/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 25/11/2024)
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao recurso.

De conseguinte, majoro
os honorários
advocatícios para
1
2
% (d
o
z
e
por cento) do valor atualizado da causa; contudo,
mantenho
suspen
sa
a exigibilidade face o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025